Tribunal: TJMT
Processo: 1008182-72.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008182-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), RONICLEI DOS SANTOS (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO, COM FULCRO NO DECRETO N.º 11.302/2022 –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– ALMEJADA A CONCESSÃO DA BENESSE, SOB O VIÉS DE QUE OS CRIMES TIDOS IMPEDITIVOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE SOMENTE DEVEM SER CONSIDERADOS NA ANÁLISE DO REQUISITO OBJETIVO SE PERPETRADO EM CONCURSO DE CRIME [MATERIAL E/OU FORMAL] COM OS DELITOS NÃO IMPEDITIVOS – IMPOSSIBILIDADE – REGRAMENTO NÃO EXTRAÍDO DA INTEPRETAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS – ADEQUADA A ANÁLISE DE TODO O EXECUTIVO DE PENA FORMADO EM DESFAVOR DO REEDUCANDO PARA A CONCESSÃO DA BENESSE – PREQUESTIONAMENTO –
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Da integral leitura do Decreto n.º 11.302/2022, conclui-se que a concessão do indulto natalino exige a análise completa do processo executivo de pena e, nesse viés, acaso submetida ao resgate pena atinente à condenação por crime impeditivo, esta deve ser integramente cumprida para que seja declarada extinta a punibilidade do agente nas condenações por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

- O normativo não faz menção à necessidade de que as infrações penais vistas no feito tenham sido perpetradas no mesmo contexto fático, ressaindo vedada ao julgador extrapolar os requisitos estabelecidos pelo Presidente da República, em atenção aos princípios da separação dos poderes e da legalidade.

-
A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Agravo em execução conhecido e desprovido.

AGRAVANTE:

RONICLEI DOS SANTOS

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
ARISTILIANO CARLOS GOMES
contra a r. decisão de ID
164575160
proferida pelo d. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena n.º
0007344-61.2017.8.11.0064,
que
indeferiu o seu pedido de indulto natalino, com fulcro no Decreto n.º
11.302/2022.

Nas razões recursais de ID
164575162
, o agravante requer
a reforma da decisão, a fim de que seja concedido o indulto natalino
, com consequente extinção da punibilidade, nos termos do
art. 5.º do
Decreto n.º
11.302/2022
, especificadamente em relação os delitos de
furto simples
, por quais fora condenado nas
ações penais n.º
0000263-27.2016.8.11.0022 e n.º 0001288-70.2019.8.11.0022
, sob o viés de que não foram praticados em concurso [material e/ou formal] com infrações tidas por impeditivas, razão pela qual descabe a aplicação do regramento contido no art. 11, parágrafo único, daquele normativo, pois vedada a interpretação extensiva
das regras fixadas pelo Presidente da República. Por fim, com o fito de interpor recursos às Cortes Superiores, realiza o
prequestionamento
do art. 5º, do Decreto n.º 11.302/2022.

Em contrarrazões vistas no ID
164575165
, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e pugna pelo
desprovimento do recurso
, porquanto escorreitos os termos da decisão combatida
.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID
164575166
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
167083658
, opina pelo
desprovimento
do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a d. Defensoria Pública, atentando-se às prerrogativas funcionais de seus membros.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. Defensoria Pública.

Depreende-se dos autos e das informações extraídas do SEEU que o agravante
RONICLEI DOS SANTOS
atualmente cumpre a pena unificada de
31 (trinta e um) anos, 05 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias,
no regime
fechado
, derivada das seguintes condenações:

1.

Ação penal n.º
0001288-70.2019.8.11.0022
, em que sancionado com
01 (um) ano de reclusão,
pelo delito tipificado no
art. 155,
caput
, do CP,
praticado em 04/06/2019, tendo a sentença transitado em julgado para a acusação e para a defesa em 19/03/2021;

2.

Ação penal n.º
0000614-63.2017.8.11.0022,
em que sancionado com
06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, pelo delito tipificado no
art. 129, §9º, do CP, com as implicações da Lei n. 11.340/06,
praticado em 02/03/2017, tendo a sentença transitado em julgado para a acusação e para a defesa em 08/05/2019;

3.

Ação penal n.
0000263-27.2016.8.11.0022
, em que sancionado com
03 (três) anos de reclusão
, pelos delitos tipificados no
art. 155,
caput
, do CP
e no
art. 244-B da Lei n.º 8.069/90
,
na forma do art. 69 do CP
, praticados em 19/01/2016, tendo a sentença transitado em julgado para a acusação e para a defesa em 23/08/2016;

4.

Ação penal n.º
0000264-46.2015.8.11.0022,
em que sancionado com
02 (dois) anos de reclusão
, pelo delito tipificado no
art. 155, §4º, incs. I e V, do CP
, praticado em 03/03/2015, tendo a sentença transitado em julgado para a acusação e para a defesa em 27/10/2015;

5.

Ação penal n.º
0002386-61.2017.8.11.0022
, em que sancionado com
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias
, pelo delito tipificado no
art. 157, §2.º, incs. I e II, na forma do art. 71, ambos do CP
, praticado em 24/08/2017, tendo a sentença transitado em julgado para a acusação e para a defesa em 29/01/2018;

6.

Ação penal n.º 0002389-16.2017.8.11.0022
, em que sancionado com
01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
, pelo delito tipificado no
art. 147,
caput
, do CP
,
com as implicações da Lei n. 11.340/06,
praticado em 24/08/2017, tendo a sentença transitado em julgado para a acusação e para a defesa em 28/01/2018;

7.

Ação penal n.º 1007636-42.2022.8.11.0003
,
em que sancionado com
17 (dezessete) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, pelos delitos tipificados no
art. 157, §2.º, incs. I e II, c/c art. 70 (duas vítimas) e no art. 157, §3.º,
in fine
, c/c art. 14, inc. II, na forma do art. 69, todos do Código Penal,
praticados em 28/12/2016;

8.

Ação penal n.º 0002630-87.2017.8.11.0022
, em que sancionado com
06 (seis) meses de detenção,
pelo delito tipificado no
art. 129, §9.º, do CP, com as implicações da Lei n.º 11.340/06,
praticado em 31/07/2017, tendo a sentença transitado em julgado para a acusação em 09/02/2021 e para a defesa em 29/01/2021.

Na instância singela, o penitente requereu o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n.º
11.302/2022
e a consequente extinção de sua punibilidade em relação às condenações por crimes de furtos simples provenientes das ações penais
n.º
0000263-27.2016.8.11.0022 e n.º 0001288-70.2019.8.11.0022
; o que foi indeferido pelo MM. Juízo singular, razão pela qual recorre a esta eg. Corte revisora.

Sustenta, para tanto, que os crimes tidos por impeditivos existentes no processo executivo de pena não devem ser sopesados para análise do requisito objetivo do indulto natalino, à medida que provieram de condenações autônomas e, desta feita, não estão em concurso (material e/ou formal) com os delitos não impeditivos e sobre os quais almeja-se a incidência da benesse.

Todavia,
sem razão.

Com efeito, o
art. 5.º do Decreto
Presidencial n.º
11.302/2022

dispõe que o indulto natalino será concedido às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato
não seja superior a cinco anos
, com o destaque de que, acaso existente o concurso de crimes, as reprimendas das infrações penais deverão ser inferidas isoladamente.

Nesse sentido:

“
Art. 5.º Será
concedido indulto natalino
às pessoas
condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no
caput
, na hipótese de
concurso de crimes
,
será considerada, individualmente
,
a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
”
.

A seu turno,
o art. 7.º do Decreto
elenca os crimes que não poderão incidir o indulto natalino, incluindo-se no rol os crimes
hediondos
, os
praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa
, como também os que
envolvem violência doméstica e o delito de corrupção de menores
,
verbis
:

“(...)
Art. 7º O
indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados
hediondos
ou a eles equiparados
, nos termos do disposto
na
Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990
;

II -
praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa
ou
com violência doméstica e familiar contra a mulher;

(...)

VIII - tipificados nos art. 240 a
art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente
”.

Cumpre destacar, outrossim, o
art. 11 do Decreto
, o qual versa sobre a execução de infrações penais diversas e a necessária unificação destas, com o acréscimo de requisito para a concessão da benesse, consistente no cumprimento integral da reprimenda decorrente de crime tido por impeditivo, caso existente, para, então, proceder-se à concessão do indulto aos delitos cabíveis,
verbis:

“(...) Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto,
as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas
até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no
art. 111 da Lei n.º 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício,
na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7.º,
ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput
do art. 1º”.

Da leitura dos dispositivos legais, vislumbra-se que o Presidente da República tratou sobre o concurso de crime, decorrente do direito penal material, de forma expressa no art. 5.º do Decreto, estabelecendo que as penas devem ser isoladamente consideradas, acaso existente tal hipótese.

Ao revés do sustentado nas razões, entendo que tal raciocínio não se estende para a interpretação do art. 11 do Decreto, porquanto o
caput
deste dispositivo versa sobre a unificação da pena, que ocorre na fase de execução - quando não se debate o concurso material e/ou formal -,
e o seu parágrafo único dispõe sobre a hipótese de concorrer no executivo de pena infrações classificadas como impeditivas e não impeditivas, independente do seu momento consumativo
.

Deste modo, o mencionando dispositivo deve ser interpretado conforme a intenção do Presidente da República e, assim, sob o viés da unificação da pena e de concorrência de delitos classificados distintamente, sem a incursão quanto ao contexto fático em que foram realizados, a fim de respeitar os princípios da separação dos poderes e da legalidade, bem como observar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...)
Para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse
”.
(HC n. 417.629/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 16/2/2018.) – destaquei.

Pensar em sentido diverso, a fim de acolher a pretensão defensiva e sopesar o crime impeditivo apenas se perpetrado no mesmo contexto do crime a ser contemplado com a benesse, representaria interpretação isolada daqueles, com o intuito de alcançar os interesses do condenado, atuação a qual não se mostra adequada, por ser tratar de benesse a ser concedida nos termos estabelecidos pelo Presidente da República.

Nesse diapasão, no caso concreto, para a concessão do indulto natalino, nos termos do Decreto n.º 11.302/2022, faz-se necessário observar,
cumulativamente
, dois requisitos:
(i)
se a condenação a ser contemplada com a benesse possui pena privativa de liberdade máxima em abstrato não superior a cinco anos e
(ii)
se houve o cumprimento integral da pena do crime tido por impeditivo porventura existente nos autos.

Cuida-se, a propósito, de entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 11.302/2022. NEGATIVA NA ORIGEM. DECISÃO ESCORREITA.
NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS DECORRENTES DOS CRIMES IMPEDITIVOS
. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

1.
De acordo com o parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, a concessão de indulto natalino para os crimes com pena máxima em abstrato não superior a cinco anos (art. 5º) está condicionada ao cumprimento integral das penas derivadas dos crimes impeditivos (art. 7º).

2. Ainda segundo a exegese da norma, não se exige que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, tampouco que entre eles tenha sido reconhecida alguma espécie de concurso de crimes (art. 69 a 71 do CP).
É suficiente que o apenado ostente executivo de pena por crime impeditivo (art. 7º) para que o cumprimento da totalidade da pena daí decorrente seja alçado à condição de requisito autorizador do benefício.

3. No caso concreto, muito embora os delitos citados no recurso defensivo prevejam pena em abstrato inferior a cinco anos, o agravante ainda não cumpriu a totalidade das penas oriundas das condenações por crimes hediondos e daqueles perpetrados com violência ou grave ameaça à pena (impeditivos), o que obsta, por falta de atendimento à exigência legal, a concessão do benefício pleiteado”.
(N.U 1007820-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 15/05/2023) – destaquei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DE INDULTO NATALINO –
DECRETO Nº 11.302/2022 – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS
– RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

As penas correspondentes a infrações diversas serão somadas e unificadas até 25 de dezembro de 2022 e, caso somadas, ultrapassem 05 (cinco) anos de reclusão, inviabiliza-se a concessão do indulto em virtude do não cumprimento dos requisitos dispostos no Decreto nº 11.302/2022.

Segundo o art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, “não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º”.

Embora um dos delitos pelos quais o agravante foi condenado não impeça a concessão do indulto, o não cumprimento da pena dos crimes envolvendo violência ou grave ameaça, obsta a extinção da punibilidade do agente em relação ao crime previsto no art. 10, § 2.º, da Lei nº 9.437/2003, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022
”.
(N.U 1007974-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023) – destaquei.

Vislumbra-se, outrossim, idêntico raciocínio no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos termos do aresto que segue:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. CONCURSO. CUMPRIMENTO PENA. CRIME IMPEDITIVO. 1. O Indulto consiste em um perdão de pena, concedido pelo Presidente da República, por meio de Decreto, para pessoas condenadas que se enquadrarem nos requisitos previstos.
2. Nos termos do Decreto de Indulto de Natal nº 11.302/2022, existindo caso de concurso de crimes, o indulto natalino para crime não impeditivo não poderá ser concedido enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício
. 3. Recurso conhecido e desprovido”.
(TJDFT - Acórdão 1699326, 07087342420238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1.ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no PJe:
22/5/2023
. Pág.

Sem Página Cadastrada.) – destaquei.

No caso concreto, denota-se que quando da publicação do Decreto n.º 11.302/2022, o agravante possuía em seu desfavor
seis condenações por crimes impeditivos
[três ações autônomas envolvendo
violência doméstica
– ações penais n.º 0000614-63.2017.8.11.0022, n.º

0002389-16.2017.8.11.0022 e n.º 0002630-87.2017.8.11.0022; uma o crime de
corrupção de menores
– ação penal n.º 0000263-27.2016.8.11.0022; e duas envolvendo delitos praticados com
violência ou grave ameaça à pessoa
- ações penais n.º 0002386-61.2017.8.11.0022 e n.º 1007636-42.2022.8.11.0003, sendo que nesta última, ainda, há uma condenação por
crime hediondo
, que é o latrocínio tentado], cujas reprimendas
não
se encontravam integralmente resgatadas, consoante se verifica no SEEU, na
aba “
Informações Adicionais”
, no item “
Linha do Tempo Detalhada”
,
impedindo-se, desta feita, a concessão da benesse aos crimes tipificados no art. 155,
caput
, do CP, provenientes das ações penais n.º
0000263-27.2016.8.11.0022 e n.º 0001288-70.2019.8.11.0022.

Em sendo assim, a decisão combatida mostra-se
consentânea com o entendimento jurisprudencial sobre a temática, devendo, pois, ser integralmente ratificada pelo juízo
ad quem
.

No que se refere ao
prequestionamento
realizado pela i. Defesa, não obstante seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às pretensões suscitadas nas respectivas razões recursais foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução interposto por
RONICLEI DOS SANTOS,
mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis - MT, nos autos do processo executivo de pena n.º
0007344-61.2017.8.11.0064
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023